Tribunal: TJDFT
Processo: 0733396-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733396-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: TEREZINHA DE JESUS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou em parte a impugnação apresentada pelo agravante. O agravante afirma que se trata de cumprimento individual de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 000805-28.1993.8.07.0001 proposto pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SindSaúde) no qual foi determinada à Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária. Relata que o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SindSaúde) ingressou com execução coletiva que foi embargada pelo agravante. Informa que, nos embargos à execução em comento, suscitou a prescrição, a necessidade de deduzir os valores pagos administrativamente, bem como a limitação temporal. Narra que a prescrição supramencionada foi afastada pelo magistrado e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mas que interpôs Recurso Especial contra o respectivo acórdão, o qual ficou retido nos autos. Ressalta que, em razão dos argumentos trazidos nos embargos à execução coletiva, foi realizada perícia judicial homologada judicialmente. Afirma que a agravada, no curso da execução coletiva e assim como outros substituídos, ingressou com requerimento individual de cumprimento de sentença na execução coletiva. Informa que o juízo no qual se processa a execução coletiva determinou o desentranhamento das petições em comento para que fossem distribuídas em apartado, de forma autônoma e aleatória, motivo por que a agravada propôs a ação originária. Informa que os embargos à execução coletiva foram rejeitados, mas que a sentença foi reformada diante do reconhecimento da limitação temporal suscitada, no sentido de que o termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve corresponder à data de início da vigência da Lei n. 8.688/1993, aos 21.7.1993, com o acréscimo de noventa (90) dias decorrentes do princípio da anterioridade nonagesimal. Argumenta que, ao contrário do que entende o Juízo de Primeiro Grau, para o reconhecimento da limitação temporal no cumprimento de sentença não era necessário que a matéria tivesse sido invocada na ação de conhecimento. Explica que o dispositivo da sentença e do acórdão não podem ser dissociados da sua fundamentação, que analisou a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/1991. Pondera que o título judicial transitado em julgado não reconheceu o direito à alíquota de seis por cento (6%) eternamente, mas sim que não era possível a cobrança de alíquota superior com fundamento no art. 9o da Lei n. 8.162/1991 em decorrência da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o reconhecimento da limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, pois se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos termos do art. 505, inc. I do Código de Processo Civil. Destaca que a decisão exequenda não garantiu aos substituídos o congelamento da alíquota de desconto previdenciário ante novas alterações legislativas. Conclui que o limite temporal do cálculo é a entrada em vigor da Lei n. 8.688/1993, que serviu de fundamento para a aplicação das alíquotas de nove por cento (9%) a doze por cento (12%). Transcreve julgados em favor das teses defendidas. Alega que a decisão também há de ser reformada na parte em que determinou que a contribuição previdenciária a ser restituída fosse atualizada acrescida de juros de mora de cinco décimos por cento (0,5%) a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento c/c a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de 2.6.2018. Explica que o Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.146/MG estabeleceu índices diversos a serem aplicados nos casos de condenação judicial de natureza tributária, como o presente, mas que determinou que, em qualquer situação, deverá ser preservada a coisa julgada. Informa que o título exequendo determinou que os valores fossem atualizados nos moldes da atualização dos tributos federais. Defende que a decisão agravada deve ser reformada para que o crédito perseguido seja atualizado pelos mesmos índices dos tributos federais, vedada a cumulação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) com juros moratórios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução decorrente da aplicação da limitação temporal suscitada e atualização dos valores segundo os índices aplicados aos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedada a cumulação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) com juros moratórios. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O processo de origem se refere a cumprimento individual de sentença coletiva proferida contra a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal nos autos do processo n. 15.106/1993 (autos eletrônicos n. 0000805-28.1993.8.07.0001), em que o Distrito Federal sucedeu a Fundação Hospitalar do Distrito Federal e foi condenado a restituir os valores descontados a título de contribuição para o Plano de Seguridade Social excedentes a seis por cento (6%). Os descontos ocorreram em razão da aplicação do art. 9o da Lei n. 8.162/1991, que havia majorado a alíquota da contribuição para doze por cento (12%). O referido artigo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 790. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante dos embargos à execução (feito n. 0063796-44.2010.8.07.0001). 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO O agravante suscita a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executiva individual. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que toda pretensão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originar. A Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, orienta que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.[1] O supramencionado artigo e o entendimento adotado pela Súmula não solucionam o caso concreto. O agravante desconsiderou que a prescrição não corre durante a demora que as repartições tiverem para apurar e reconhecer a dívida, por força do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932.[2] Há outra norma que também incide sobre o caso concreto e que conduz a solução diversa daquela apontada pelo agravante. O art. 202, inc. I e parágrafo único, do Código Civil dispõe que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação também interrompe a prescrição, que somente recomeça a fluir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo. A sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 15.106/1993 (digitalizados sob o n. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13.4.1998 e o cumprimento coletivo de sentença foi requerido em 2010. Há uma justificativa, contudo, para esse longo lapso temporal: a demora na entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal. A demora é ato imputável ao próprio Distrito Federal, que não pode se beneficiar da própria conduta irregular. Os Temas Repetitivos n. 877 e n. 515 do Superior Tribunal de Justiça também não dão suporte às alegações do agravante. O Tema Repetitivo n. 877 definiu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça, porém, não estava diante da situação de credores impossibilitados de promoverem o cumprimento individual devido à inércia do devedor em fornecer os documentos necessários para a apuração dos cálculos, o que torna essencialmente distintas as situações.[3] A questão apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 515 dizia respeito apenas à definição do prazo aplicável à prescrição para o cumprimento individual da sentença coletiva: vinte (20) ou cinco (5) anos.[4] O principal ponto de fato a ser considerado para afastar a tese de prescrição é que o cumprimento da sentença dependia do fornecimento, pelo Distrito Federal, de documentos ou fichas financeiras para a liquidação do julgado. A conclusão é reforçada pela modulação de efeitos operada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão proferido no Tema Repetitivo n. 880. O prazo prescricional de cinco (5) anos para a propositura da execução ou do cumprimento de sentença conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016 que dependam do fornecimento de documentos ou fichas financeiras.[5] Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...). 4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002. 5. Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois, contados a partir do dia 8/5/2002 (data da sua publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução. 6. Tese firmada: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 7. Recurso especial a que se nega provimento. 8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp 1336026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30.6.2017) A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a alegação de prescrição em outros cumprimentos individuais originados da mesma controvérsia, ao fundamento de que a propositura da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu. Veja-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente, nos autos de embargos à execução. 3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia do exequente, ora apelante, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, o exequente participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato desde o início, na qualidade de substituído, e optou, posteriormente, pela individualização de seu crédito. No ponto, vale destacar a determinação judicial proferida no processo coletivo em 10/5/2019 para que os credores interessados no cumprimento individual da sentença coletiva apresentassem suas pretensões por meio de distribuição aleatória, a fim de evitar tumulto processual. 4. Nesse contexto, não se constata o decurso do prazo prescricional, razão pela qual a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389974, Rel.: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe: 13.1.2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. INTERRUPÇÃO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELO SUBSTITUTO PROCESSUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA No 880, RESP 1.336.026-PE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito de eventual transcurso do prazo prescricional em relação ao exercício da pretensão individual ao cumprimento de sentença coletiva. 2. As questões não apreciadas pelo Juízo singular não podem ser conhecidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 normatizou a respeito da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão referente às dívidas passivas do Distrito Federal. 4. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90". 4.1 Ainda no âmbito da Colenda Corte Superior de Justiça acresça-se que o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4.2. Além disso, apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva (autos no 0000805-28.1993.8.07.0001) aos13 de abril de 1998, aplica-se à hipótese em exame os efeitos modulados estabelecidos em sede de embargos de declaração no REsp 1.336.026-PE (Temano 880), queestabelecemcomo início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a data de 30 de junho de 2017, para o requerimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado até 17 de março de 2016, que dependa do fornecimento, pelo devedor, de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado.Com efeito,constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1390038, Rel.: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe: 13.1.2022.) Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executiva individual. 2. MÉRITO 2.1. Excesso de execução – Limitação temporal O agravante sustenta que o limite temporal do cálculo deve ser a entrada em vigor da Lei n. 8.688/1993, que serviu de fundamento para a aplicação das alíquotas de nove por cento (9%) a doze por cento (12%). A Fundação Hospitalar do Distrito Federal, sucedida pelo Distrito Federal, foi condenada nos autos do processo n. 15.106/1993 (autos eletrônicos n. 0000805-28.1993.8.07.0001) a restituir os valores descontados a título de contribuição para o Plano de Seguridade Social excedentes a seis por cento (6%). Os descontos ocorreram em razão da aplicação do art. 9o da Lei n. 8.162/1991, que havia majorado a alíquota da contribuição para doze por cento (12%). Confira-se o dispositivo da sentença exequenda: Em face da exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados dede a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio porcento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que manteve, assim, a determinação de que os valores cobrados a maior deveriam ser devolvidos. Constata-se que os descontos indevidos foram aqueles realizados com fundamento no art. 9o da Lei n. 8.162/1991, o qual foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 790. Há de se destacar, contudo, que os descontos efetuados com fundamento em norma posterior que tenha instituído nova alíquota de contribuição previdenciária são considerados válidos. A contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal foi disciplinada pela Lei n. 8.688/1993 e pela Medida Provisória n. 540/1994. As referidas normas estabeleceram novas alíquotas de contribuição previdenciária e foram declaradas, pelo Supremo Tribunal Federal, constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal, por força da Lei Distrital n. 119/1990.[6] Ressalte-se que a competência para legislar sobre previdência social é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 24, inc. XII, da Constituição Federal. Não há que se falar em violação à autonomia política do ente distrital, na medida em que lhe é lícito se valer das normas gerais expedidas pela União, bem como suplementar essas normas por meios legislativos próprios, dentro da sua esfera de interesses. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. DECOTE DEVIDO. (...) 4. A jurisprudência da Turma reconhece que a r. sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei no 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão e determinar o decote do excesso de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. (Acórdão 1411137, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, DJE: 7.4.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à restituição de valores indevidamente descontados da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimento de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) (processo n° 0000805-28.1993.8.07.0001(...) 4. A sentença proferida na referida ação coletiva julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autos, a partir do respetivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 5. Os valores a serem restituídos foram considerados indevidamente descontados em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 8.162/1991 pelo Supremo Tribunal Federal em 1992. 6. Neste sentido, a solução da presente controvérsia se dá a partir da interpretação do referido dispositivo, isto é, quais seriam os valores indevidamente descontados ou, ainda, a partir de quando os descontos foram realizados de forma devida com a legislação de regência. 7. A contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 8. No caso dos autos, restou evidenciado o excesso de execução haja vista que o débito foi calculado considerando o período após a edição dos referidos dispositivos, razão pela qual deve ser decotado o excesso para que o cumprimento individual se limite até a vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei. 2.5. 9. Neste ponto, não há que falar em violação à coisa julgada, haja vista que a o próprio título judicial determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, que correspondem somente àqueles realizados em desacordo com a legislação de regência. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5.4.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/1993. POSSILIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de o cálculo do valor exequendo se limitar à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária. 2. O caso em tela versa sobre o direito dos substituídos do SINDSAÚDE à restituição de importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%. 3. No Recurso Extraordinário n. 354117, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicabilidade da Medida Provisória n. 560/94 aos servidores do Distrito Federal enquanto não editada norma própria para a contribuição previdenciária. Além disso, decidiu também que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal. 3.1. Uma vez que a sentença coletiva resolveu o caso com esteio na inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que alterou, de modo válido, a alíquota da contribuição previdenciária. 4. Os valores de contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência da Lei 8.688/93, consoante seu art. 2o, § 1o, e consoante MP 560/94, devem ser decotados do valor exequendo, é o caso dos autos. 5. O entendimento externado na decisão agravada não ofende à coisa julgada material, porquanto está havendo apenas uma interpretação do decidido na sentença coletiva. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1410086, Rel.: Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJE: 1/4/2022.) A alegação de excesso de execução em decorrência de inobservância à limitação temporal deve ser acolhida, de modo que a restituição dos valores descontados deve se limitar à vigência da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do seu art. 2°, § 1° e do art. 195, § 6°, da Constituição Federal.[7] 2.2. Excesso de execução – Juros moratórios e correção monetária O agravante defende a atualização dos valores segundo os índices aplicados aos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedada a cumulação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) com juros moratórios. Observa-se que a sentença exequenda tratou expressamente dos juros moratórios. Confira-se o respectivo dispositivo: Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5 % (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. A decisão agravada, por sua vez, determinou que a atualização do crédito deve observar o índice de correção monetária aplicado a tributos federais, enquanto os juros serão de cinco décimos por cento (0,5%), conforme defende o agravante. Trata-se de entendimento conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. DECOTE DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTAGEM SIMPLES. ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO DE TRIBUTOS DISTRITAIS. RE 870.947 E REsp 1.492.221/PR. (...). 3. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Por outro lado, o parâmetro para correção monetária deve seguir as teses fixadas pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária. (Acórdão 1405374, Rel.: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, DJE: 18.3.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. STJ. TEMA 905. TAXA SELIC A PARTIR DE 02.06.2018. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 3. O REsp 1.495.146-MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 905), fixou teses relacionadas aos índices aplicáveis nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, definindo-os de acordo com a natureza da condenação. Em relação às condenações judiciais de natureza tributária, no qual se inclui as contribuições previdenciárias, em observância ao princípio da isonomia, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Além disso, definiu-se que, havendo previsão da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Considerando que o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários com base na ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC a partir de 02/06/2018 na correção do crédito tributário distrital, esta deve ser a forma de correção do débito exequendo que, como visto, tem natureza tributária. 5. Na espécie, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir do trânsito em julgado. A partir de 02/06/2018, a correção deve ser feita pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, uma vez que a aludida taxa já engloba juros e correção monetária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403412, Rel.: Cruz Macedo, Sétima Turma Cível DJE: 11.3.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 9. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Por outro lado, o parâmetro para correção monetária não foi estabelecido na sentença coletiva, razão pela qual deve-se seguir as teses fixadas pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária. Utiliza-se o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a LC n. 435/2001. Após, o crédito deve ser corrigido conforme a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371832, Rel.: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 28.9.2021.) Ressalte-se que o Juízo de Primeiro Grau acolheu a manifestação do agravante quanto à vedação da cumulação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) com juros moratórios. Confira-se trecho da decisão agravada: (...) Outrossim, em observância ao que consta no título executivo, o qual deve preponderar, a atualização do cálculo deve tomar por base o índice de correção monetária aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Outrossim, procede a alegação manifesta pela parte executada quanto à correção do valor pela taxa SELIC, uma vez que, de fato, com o disposto na Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, que modificou os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, a correção e juros a serem aplicados à presente condenação, a partir de 02.06.2018, deverá se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Não conheço, portanto, a alegação concernente ao excesso de execução relacionado aos juros moratórios e correção monetária, pois a decisão agravada está em consonância com o que defende o agravante, de modo que se conclui pela inobservância do princípio da dialeticidade recursal quanto ao ponto. Conclui-se, em um juízo de cognição sumária, assistir razão ao agravante quanto ao alegado excesso de execução decorrente da inobservância de limitação temporal, motivo por que a concessão da tutela liminar recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula n. 150 Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. [2] Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. [3] STJ, REsp 1388000/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para o acórdão Min. Og Fernandes, DJe 12.4.2016. [4] STJ, REsp 1273643/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 4.4.2013. [5] Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018). [6] RE 372462 AgR, Rel. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 15.10.2004. [7] Lei n. 8.688/1993. Art. 2°, § 1°. As alíquotas definidas neste artigo passam a vigorar no prazo de noventa dias, contado da data de publicação desta lei, e serão aplicadas até 30 de junho de 1994. Constituição Federal. Art. 195, § 6°. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".